Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718618-50.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: BANCO PAN S.A, MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES, WESCLEY DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré NEON PAGAMENTOS S.A. em face de decisão monocrática proferida por esta relatora que homologou acordo entre os autores e a codevedora solidária. Nos embargos de declaração em ID 61602335, a ré embargante sustenta que a decisão possui omissão que deve ser sanada, pois não extinguiu o processo com resolução do mérito em relação a todos os codevedores solidários, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil. Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração, para que seja extinta a ação também em face da embargante. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Inicialmente, cumpre consignar que a decisão homologatória de acordo deve se limitar aos termos do acordo, sob pena de ser extra petita, e, “válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, REsp 889.983/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, jul. 07.11.2006, DJ 29.11.2006). Na hipótese, não se evidencia a omissão apontada pela embargante. Isto porque, não obstante a transação entre um devedor solidário o seu credor extinguir a dívida com relação aos demais, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil, não será ela aproveitada se for parcial e somente dada a um devedor, hipótese na qual o credor poderá exigir dos codevedores o remanescente. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ESCOLHA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TODOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. Nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 2. O fato de o credor ter transigido parcela da dívida comum com um dos coobrigados não exime os demais da responsabilidade solidária imposta no título executivo judicial; pois, fazendo uma interpretação sistemática dos arts. 275, caput, 277 e 844, § 3o, todos do CC, chega-se a conclusão de que, uma vez abatido o valor da avença, como ocorrido no caso dos autos, não há óbice para que a execução prossiga contra determinado coobrigado, já que o credor tem a faculdade de escolher contra quem exigirá o cumprimento da obrigação. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (07453347520228070001 - (0745334-75.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023, Publicado no DJE : 09/11/2023, Acórdão 1775570); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AVENÇA A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conjugados o § 3o do com caput do art. 844 do Código Civil, tem-se que (i) os acordos celebrados no bojo do Cumprimento de Sentença somente vinculam as partes que efetivamente participaram do negócio jurídico; (ii) salvo se a transação envolver a totalidade do débito - exceção esta que deve ser veiculada clara e literalmente no acordo. 2 - Constata-se, sobretudo à vista das circunstâncias fáticas da controvérsia, que inexistiu quitação integral no caso, mas meramente parcial, de sorte que obrou bem o Juiz de origem em determinar o prosseguimento do Feito contra o Devedor solidário que não participou do acordo, abatido do crédito o montante já satisfeito por meio da avença, nos termos do art. 277, parte final, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (07316104120218070000 - (0731610-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 16/02/2022, Publicado no DJE: 07/03/2022.). Analisando o acordo em ID 61288201, verifica-se que, não obstante constar que o autor “renuncia ao direito de ajuizar ou prosseguir com qualquer outra demanda que envolva o objeto do presente litígio”, ele deixa claro que “que desiste do seguimento da presente ação somente contra BANCO PAN S/A”, de modo que inexistiu quitação integral, mas somente parcial. Necessário, aqui, destacar que, nos termos do art. 843 do Código Civil, a transação se interpreta restritamente e que, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” (art. 112 do Código Civil), de modo que, diante do fato de não ter a transação envolvido todo o valor devido e do fato de ter o credor deixado claro que desistia somente quanto ao codevedor, não é possível o reconhecimento da quitação integral. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora